Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-93.2021.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000299-93.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - CPF: 690.976.231-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - CPF: 690.976.231-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1000299-93.2021.8.11.9005

Origem: JUIZADO FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s): MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA

Embargado(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS DE IPTU – PLEITO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – INSURGÊNCIA DO AGRAVADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE PRESCRIÇÃO – PLEITO DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – TESES, PROVAS E DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos declaratórios ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte Agravada, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande para o fim de suspender os efeitos da liminar deferida na origem que determinou ao ente público “que se abstenha de exigir, por qualquer meio, o pagamento dos débitos tributários referentes ao IPTU de 2002 e 2003, apresentado nos autos, até o deslinde da presente demanda, ficando vedado eventual protesto dos dados do autor, bem como a adoção de medidas restritivas análogas relacionadas ao tributo”.

No voto proferido por esta magistrada, seguido à unanimidade, restou assentado que “salvo melhor juízo, se verifica que no momento da emissão da suposta certidão negativa ainda não havia adquirido o imóvel em questão, sendo forçoso concluir que a certidão emitida em 14.03.2011, por óbvio, não abarcou o imóvel discutido nos autos que até então pertencia a terceiros, os alienantes”.

A parte Embargante alega que o voto proferido é omisso quanto à tese de prescrição. Alegou que “que por diversas vezes a execução ficou paralisada por inércia do Agravante, inclusive tendo sido expedida determinação de busca a apreensão dos autos, o que comprova o desinteresse do Agravante, a consolidar a prescrição intercorrente’.

Argumentou que “está mais do que evidente a ocorrência da prescrição, já que se passaram mais de 19 anos, contados da interrupção do Despacho de citação, sem que fosse efetivado a satisfação da dívida, não podendo esta perdurar pela eternidade e ainda ser imputado o débito ao Agravado, que repita-se, não faz parte do processo, estando fulminada a exigibililidade do crédito pelo decurso de tempo fixado em lei para sua cobrança, sob pena de se eternizar demanda”.

Sustentou que a “prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada em qualquer momento, podendo se reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição e não se sujeita a preclusão”.

Requereu que se “receba os presentes Embargos de Declaração e lhes dê provimento, atribuindo-lhes efeitos infringentes/modificativos, sanando a omissão apontada, para seja analisada a questão do lançamento tributário, execução e a prescrição referente aos IPTUs com vencimento em 15/04/2002 e 15/04/2003, reconhecendo, por conseguinte, a incidência da prescrição para manter a Liminar do Juízo a quo, já que esta teve com fundamento justamente a ocorrência da prescrição, o que levou a alicerçar os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios, pois “pretende, de forma equivocada, que a Nobre Relatora reconheça suposta prescrição em um Executivo Fiscal de que se que é parte, onde o débito fiscal executado encontra-se devidamente constituído, devendo no caso concreto o juízo competente ou a parte executada dentro daquele processo suscitar suposta prescrição”.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão na petição de agravo de instrumento, restando assentada a inexistência de plausibilidade do direito. Restou fundamentado que “os argumentos trazidos no presente agravo de instrumento pela parte Agravante são suficientes para reconhecer pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pelo juízo de origem, uma vez que os argumentos apesentando na ação principal carecem de plausibilidade e verossimilhança, demandando dilação probatória”.

Acerca dos fundamentos utilizados no voto proferido por esta magistrada, cito:

Consoante transcrito acima, na escritura pública não constou a quitação dos débitos, nem a inexistência de débitos, uma vez que dispensaram as partes a apresentação das certidões, assumindo o risco, de modo que a mera declaração seria insuficiente ante a falta de prova documental do alegado.

Importante frisar que a escritura pública está datada de 24.04.2011 e a parte Agravada apresentou uma suposta certidão negativa na qual haveria comprovação de que o próprio Município informou que não havia débitos fiscais pendentes sobre o imóvel. Todavia, razão não lhe assiste uma vez que tal certidão fora emitida em 14.03.2011 antes da lavratura da escritura pública e não há identificação do imóvel em questão, uma vez que se trata de certidão emitida em nome do Agravado em razão de seu CPF. Aliás, na certidão emitida consta a informação de que ficaria ressalvado “independentemente desta, o direito de Fazenda Pública Municipal cobrar, nos termos do CTN, as dívidas do requerente que porventura venham a ser apuradas”.

Com efeito, salvo melhor juízo, se verifica que no momento da emissão da suposta certidão negativa ainda não havia adquirido o imóvel em questão, sendo forçoso concluir que a certidão emitida em 14.03.2011, por óbvio, não abarcou o imóvel discutido nos autos que até então pertencia a terceiros, os alienantes.

A certidão não está em nome dos alienantes para abarcar o imóvel que então lhes pertencia, nem houve apresentação de certidão negativa específica quanto ao imóvel, de modo que esta magistrada entende que razão assiste ao Agravante, uma vez que inexiste, permissa venia, requisitos para concessão da tutela de urgência visando afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos praticados, sobretudo diante de eventuais indícios de fraude à execução levantados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de confirmar o efeito suspensivo deferido liminarmente e sustar a eficácia da decisão agravada até provimento de mérito naqueles autos.

Com efeito, esta magistrada avaliou as provas produzidas e fundamentou o voto proferido, suspendendo os efeitos da liminar deferida. Apesar de invocar suposta omissão quanto à tese de prescrição, resta justificado nessa oportunidade que em se tratando de crédito constituído, o reconhecimento da prescrição somente pode ser feito pelo juízo de origem, mediante análise detalhada dos autos, o que se espera seja feito no momento adequado, ainda mais quando justificada a existência de eventual fraude à execução.

Portanto, a análise da ocorrência de suposta demora da execução e a ocorrência de prescrição intercorrente exige maior aprofundamento não passível de ocorrer em sede de agravo de instrumento. Outrossim, o fundamento utilizado pelo juízo de origem é o de que não havia ajuizamento de execução e, no caso, restou comprovado que houve propositura de ação em 2005 quanto aos débitos de 2002 e 2003, havendo necessidade de dilação probatória para analisar eventual ocorrência da prescrição.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022